Tribunal: TJES
Processo: 5001126-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão; Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001126-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
AGRAVADO: JACY PEREIRA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001126-69.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

EMBARGADO: JACY PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração (Id. 1533994) opostos pelo Município de São José do Calçado contra o acórdão (Id. 1422876) proferido pela Colenda 1ª Câmara Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José do Calçado, que, na fase de cumprimento de sentença da ação ordinária autuada sob nº 0001038-61.2010.8.08.0046 ajuizada por Jacy Pereira, determinou o pagamento, por meio de requisição de pequeno valor, de quantias superiores ao teto fixado pela Lei Municipal nº 2.087/2018.

Sustenta que: (1) há vício de omissão no acórdão embargado quanto ao reconhecimento incidental da constitucionalidade da Lei Municipal nº 2.087, de 21 de agosto de 2018, que fixou o limite para o pagamento das obrigações de pequeno valor no Município de São José do Calçado; e (2) o acórdão negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Município, sendo que,
data maxima venia
, dever-se-ia dar parcialmente provimento à pretensão da Fazenda Pública, reconhecendo a validade da Lei Municipal nº 2.087, de 21 de agosto de 2018, que fora combatida pela decisão agravada e postulada pelo agravante.

Requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício de omissão.

É o relatório.

Apresente-se em mesa para julgamento.

Vitória/ES.

Des
embargador

Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001126-69.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

EMBARGADO: JACY PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399, 400).

O acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José do Calçado, que, na fase de cumprimento de sentença da ação ordinária autuada sob nº 0001038-61.2010.8.08.0046 ajuizada por Jacy Pereira, determinou o pagamento, por meio de requisição de pequeno valor, de quantias superiores ao teto fixado pela Lei Municipal nº 2.087/2018.

Conforme explanado no acórdão embargado,
“
a despeito de a Lei Municipal nº 2.087/2018 ser constitucional, ela não pode ser aplicada ao caso concreto, eis que sua vigência se iniciou em 21 de agosto de 2018, sendo que a ação originária foi ajuizada em 18/11/2010, com trânsito em julgado no dia 07/08/2017, e o cumprimento de sentença foi iniciado em 29/11/2017”
.

Apesar de o intuito precípuo do embargante na interposição do agravo de instrumento ter sido o reconhecimento da aplicabilidade da Lei Municipal nº 2.087/2018 à execução em curso, a Fazenda Pública também pleiteou o reconhecimento da validade de tal lei.

Nesse contexto, deve ser sanada a omissão aduzida, de modo a consignar no dispositivo do acórdão embargado o parcial provimento do agravo de instrumento, com o reconhecimento da validade da Lei Municipal nº 2.087, de 21 de agosto de 2018.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para sanar a omissão apontada, sem, no entanto, atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Des
embargador

Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001126-69.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

EMBARGADO: JACY PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
OMISSÃO – OCORRÊNCIA.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Apesar de o intuito precípuo do embargante na interposição do agravo de instrumento ter sido o reconhecimento da aplicabilidade da Lei Municipal nº 2.087/2018 à execução em curso, também pleiteou o reconhecimento da validade de tal lei. Nesse contexto, deve ser sanada a omissão aduzida, de modo a consignar no dispositivo do acórdão embargado o parcial provimento do agravo de instrumento, com o reconhecimento da validade da Lei Municipal nº 2.087, de 21 de agosto de 2018

3. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
D
AR PROVIMENTO
A
O
RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.